Tribunal: TJDFT
Processo: 0745726-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745726-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMANA KARLLA GOMES DIAS AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAMANA KARLLA GOMES DIAS (executada), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença no 0719089-33.2023.8.07.0020, ajuizado por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 252243052 na origem): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 250632169. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 250632169. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor eventualmente levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, RENOVE-SE a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte autora/exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se.” A executada opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 253654370 na origem). Interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 77481037), alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial, conforme demonstrado por meio de contracheque (ID 250531455) e extrato bancário (ID 250531454), que indicam o depósito de “salário CAIXA” na conta da agravante, no valor de R$ 26.724,61, exatamente o montante penhorado. Pontua que a decisão agravada viola o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar. Invoca também o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, que protege o salário como direito fundamental. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de salários mesmo após o depósito em conta bancária, desde que comprovada a origem alimentar dos valores. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também possui entendimento consolidado no sentido da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente. Aduz que a manutenção da penhora causa grave prejuízo à subsistência da agravante e de seus dois filhos menores (de cinco meses e quatro anos), configurando o periculum in mora necessário à concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em cautelar, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores pelo agravado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada e o desbloqueio imediato da quantia constrita. Preparo ao ID 77489309. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em apertada síntese, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que possuem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em análise perfunctória, típica da etapa cautelar, verifica-se a probabilidade jurídica do pedido. Colhe-se dos autos de origem, que foi realizado o bloqueio via SISBAJUD, a conta bancária da parte executada, do valor de R$ 26.731,29 (ID 253654370 na origem). Por sua vez, a executada/agravante informou em sede de impugnação à penhora, que o valor bloqueado é decorrente de verba salarial. Em reprodução do extrato bancário (ag. 0975, op. 3701, c/c 599121154-6), verifica-se o depósito de R$26.724,61 sob o título “Salario Caixa” e, na sequência, o bloqueio do mesmo valor denominado “Blq Sisib Intraday” (ID 250531454 na origem). A executada colacionou contracheque referente ao mês em que ocorreu o bloqueio, oriundo da instituição pagadora Caixa, pela atividade na unidade de lotação “SN MARKETING ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO”, em que consta o salário líquido no exato valor de R$26.724,61 (ID 250531455 na origem). Em ponderação liminar dos elementos colhidos nos autos, há fortes indícios de que a verba tem natureza salarial. De fato, o art. 833, § 2o do Código de Processo Civil somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar e afastado a regra prevista no referido art. 833, § 2o, mesmo nos casos em que o valor do salário é inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.). Grifei. Assim sendo, esta Relatoria tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e de sua família. Inclusive, registre-se já ter proferido decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência da devedora, pois não há elementos que indiquem a executada tenha outra fonte de renda. Logo, em análise perfunctória, a agravante se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (art. 373, inciso II, CPC/15). Presente o perigo na demora, eis que determinado o imediato levantamento da quantia bloqueada, mister conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora